Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012089-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO REAL À HIPOTECA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 221 e 1.227, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDES QUANTO À DESÁGIOS, PRAZOS DE PAGAMENTO E CONCESSÕES CONSANTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ATO SOBERANO. CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 221 e 1.227, ambos do Código Civil, mostra-se plausível a determinação de inclusão do crédito, habilitado de forma retardatária, na classe quirografária, eis que ausente o registro público do contrato, o qual impossibilita o direito real à hipoteca.

Em havendo aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores, sendo o ato submetido ao crivo da legalidade pelo Juízo “a quo”, que o homologou, não cabe ao judiciário intervir em questões negociais, tendo em vista a soberania da mencionada assembleia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no. 1008780-97.2023.8.11.0041, no valor de R$ 43.252.016,32, na classe garantia real, proposta em face de
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTRO(S). - (Agravadas em recuperação judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041)
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência,
determinou
que a administradora judicial
promovesse
a inclusão do crédito de AGROPECUARIA LILIANA LTDA no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 30.740.267,03, na classe quirografária.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, defender a tempestividade do recurso e comprovar o recolhimento de custas, a Agravante alega que “(...) 2. Na origem, trata-se de Ação de Habilitação de Crédito com Garantia Real c/c Tutela de Urgência Antecedente em que a Agravante pretende o reconhecimento de seu crédito perante A Recuperação Judicial dos Agravados, considerando o valor e a classificação de crédito com garantia real. 3. Ocorre que houve divergências quanto ao valor a ser habilitado representando o crédito da Agravante, bem como quanto a sua classificação. 4. O r. Juízo a quo, conforme decisão agravada (doc. 7 e 8), decidiu que, com a ausência do registro da hipoteca, a qualidade de garantia real a ela atribuída perde sua eficácia, tornando o crédito da Agravante como quirografário. 5. Ainda, verifica-se que, mesmo que classificado o crédito, a Agravante ficou submetida aos efeitos do Plano de Recuperação Originário, mesmo que os Aditivos prevejam condições mais benéficas para aqueles intitulados “credores aderentes”. 6. Portanto, restam claros os prejuízos suportados pela Agravante, que além de ter seu crédito reclassificado para quirografário, ainda está sujeita a condições absurdas de deságio e prazo de pagamento impostos pelos Recuperandos”.

Destaca que “(...) na Assembleia de Credores o Plano de Recuperação apresentado pelos Agravados foi rejeitado, e aí, a toque de caixa, fora montado um aditivo ao Plano de Recuperação e neste aditivo, restou determinado que as regras do aditivo aprovado só serviriam para garantir direitos aos Credores que estavam presentes na Assembleia, deixando os demais credores à mercê das regras do Plano de Recuperação Judicial REJEITADO. 8. Ademais, segundo o entendimento da decisão Agravada, o fato de o contrato da Agravante com os Agravados não estar registrado perante a matrícula imobiliária da garantia real ofertada pelos Agravados naquele contrato, não seria oponível à RJ na condição de garantia real, mesmo que os próprios Agravados tivessem concordado com o teor do Contrato, firmado muito antes de a distribuição daquela Recuperação Judicial. 9. Por fim, além de não classificar o crédito da Agravante como garantia real, ainda incluiu a Agravante na lista de credores quirografários, supostamente subordinados ao Plano de Recuperação Judicial que não foi aprovado pela Assembleia de Credores, porque, em tese, constaria da Ata da Assembleia de Credores que os ditames pactuado e aprovados no Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial só teria valor para os credores que estavam presentes na Assembleia de Credores. 10. É fato que a Agravante não estava presente na Assembleia de credores porque seu pedido de participação foi indeferido pelo r. juízo a quo”.

Assevera que a decisão dever ser reformada, eis que “(...) Há nos autos de origem, manifestação por parte da Administradora Judicial sustentando a modificação do direito de “credora com garantia real” da Agropecuária Liliana Ltda, Credora, ora Agravante, sob escopo de que caberia à Agravante ter registrado ou registrar o termo de confissão de dívida com garantia real que lhe foi cedido pelos Recuperandos, Frigorífico Redentor S/A e outros, ora Agravados”; que “(...) Considerando ser de conhecimento dos Agravados, que o registro da hipoteca constituída sobre o imóvel de matrícula imobiliária 1.713 era de inteira responsabilidade daqueles Agravados”; que “(...) Considerando o dispositivo presente no 1o Termo Aditivo ao Contrato de Confissão de Dívida de Aquisição de Produção Rural com Garantia por Penhor e Hipoteca e Outras Avenças, (...) é fato inconteste que a garantia da Credora, ora Agravante, não deve ser condicionada à averbação/registro da hipoteca, ora pelo fato de ser de conhecimento dos Devedores/Agravados, ora por ter adquirido publicidade na presente demanda, bem como na Recuperação Judicial, processo n° 1006658-48.2022.8.11.0041, em trâmite naquele r. Juízo a quo”.

Defende que “(...) Tratando-se de bem de propriedade dos Agravados, que fora dado em garantia, não há dúvidas acerca da classificação do crédito da Credora. Trata-se de hipoteca, e tal hipoteca é classificada como crédito com garantia real”; que “(...)mesmo que não cumprida a obrigação dos Agravados em levar a registro a hipoteca, em nada altera a qualidade de crédito com garantia real, tendo em vista que o registro se trata de mera publicidade dada ao negócio jurídico”.

Argumenta que “(...) QUANTO AO PAGAMENTO DA AGRAVADA NOS TERMOS DO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (...) A Agravante, Agropecuária Liliana Ltda, tentou realizar a habilitação para a participação da Assembleia Geral de Credores – AGC – perante a Recuperação Judicial, processo n° 1006658-48.2022.8.11.0041, bem como na Inicial da Ação de Habilitação de Crédito, processo n° 1008780-97.2023.8.11.0041, e em ambos os casos teve seu pedido indeferido”; que “(...) em votação na AGC, o Plano de Recuperação Judicial – PRJ – apresentado pelos Recuperandos, ora Agravados, fora rejeitado, sendo aprovado, portanto, o Aditivo que sobreveio na mesma Assembleia, que modificou totalmente as condições de pagamentos dos credores quirografários (...)”. Ainda os credores com garantia real, que no Plano Original há condições de pagamento eram idênticas aos créditos quirografários, no Aditivo ficou estabelecido o pagamento a vista, sem deságio e em 48h após o primeiro evento de liquidez de qualquer das UPIs. Verifica-se, portanto, o nível do prejuízo que os Agravados estão tentando imputar à Agravante”.

Menciona que “(...) Aos credores que não estavam presentes na AGC, restou apenas o prejuízo, EE Relator, em total descompasso com o Princípio da Igualdade e da Isonomia. Por óbvio que se tratou de um calote pensado, estratégico e executado pelos Agravados. Razões pelas quais, o presente Recurso de Agravo de Instrumento busca a reforma/complementação da r. sentença agravada (doc. 7 e 8), a fim de, independente da classificação do crédito, aplicar à Agravante os termos do Aditivo ao PRJ para o recebimento do crédito a ser habilitado (...)”.

Alegando estarem presentes os requisitos que justificariam o deferimento do pleito liminar, requer o recebimento do agravo para “(...) Conceder a tutela de urgência recursal antecedente, sendo para (i) dar efeito suspensivo à decisão agravada, e, (ii) efeito ativo para reconhecer a necessidade de reclassificação do crédito da Agravante como Garantia Real, bem como que a ela, Agravante, se aplicará os termos de pagamento do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial - APRJ. b. No mérito: Dar provimento ao presente RAI para anular ou reformar a r. sentença agravada, para reconhecer que a Agravante é detentora de crédito com garantia real, visto que não poderá ser prejudicada por ação ou omissão dos Agravados ao não realizar o registro da hipoteca que era ato obrigacional contratual dos Agravados. c. Ainda, reconhecer que se aplica à Agravante as condições de pagamento disposta do Aditivo ao PRJ, em atendimento ao Princípio da Igualdade (...)”.

O pleito liminar foi indeferido.

Houve manifestação da Administradora Judicial, opinando pelo desprovimento do recurso.

Os Agravados pugnam pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de nos autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no. 1008780-97.2023.8.11.0041, no valor de R$ 43.252.016,32, na classe garantia real, proposta em face de
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTRO(S). - (Agravadas em recuperação judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041)
, por AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência,
determinou
que a administradora judicial
promovesse
a inclusão do crédito de AGROPECUARIA LILIANA LTDA no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 30.740.267,03, na classe quirografária.

Pois bem.

Após a breve instrução processual deste recurso, vê-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que não merecem guarida as alegações da Agravante, de modo que escorreita está a decisão que determinou a inclusão de seu crédito, na classe quirografária, eis que inexiste registro de hipoteca no imóvel indicado na inicial em favor da habilitante.

Ademais, tem-se que a habilitação se deu de forma retardatária, de modo que a fixação do crédito na modalidade quirografária se mostra pertinente.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à sentença que julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito em epígrafe e determinou a inclusão do crédito no quadro de credores da recuperanda para constar R$ 30.740.267,03 (trinta milhões setecentos e quarenta mil duzentos e sessenta e sete reais e três centavos) na classe quirografária; sob a alegação de que a ausência de registro da garantia hipotecária na matrícula do imóvel não descaracteriza a sua natureza de garantia real por ser de conhecimento dos devedores; bem como que teve o pedido de participação na Assembleia Geral de Credores indeferido e, com isso, não estando presente e aprovado termo aditivo foi prejudicada pela alteração das condições de pagamento, de modo que deve submeter-se ao plano de recuperação judicial originário ou, ainda, receber o crédito no valor integral, o que não merece prosperar.

A um, porque a verificação dos créditos é realizada a partir dos documentos que forem apresentados pelos credores, estando o Administrador Judicial e os demais sujeitos processuais vinculados ao regramento estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio que deve ser interpretado harmônica e sistematicamente a partir do diálogo de todas as suas fontes.

Corolário disso, portanto, é a observância das regras dispostas pelo Código Civil a respeito das disposições gerais dos direitos reais, mormente daqueles constituídos sobre imóveis, das quais se extrai que é condição sine qua non para a sua aquisição o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis dos títulos.

Com efeito, ao contrário do que sustenta o agravante sobre a não descaracterização da natureza da garantia, a existência do instrumento particular de confissão da dívida determina tão somente o direito pessoal entre os sujeitos que celebraram o negócio jurídico, ao passo em que, para fins de Direito Real, a oponibilidade erga omnes da garantia hipotecária advém, igualmente, de uma norma cogente, isto é, que não se encontra na esfera de disponibilidade das partes interessadas, razão pela qual os seus efeitos [...] não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público (art. 221 do CC).

In casu, assim sendo, diante da ausência do registro da garantia prestada na respectiva matrícula do bem imóvel dado em garantia e incluindo-se a universalidade recuperacional no conceito de terceiros, conforme retromencionado, verifica-se correta a sentença que, corroborando a análise do Administrador Judicial, determina a inclusão do crédito na classe quirografária.

A dois, porque a presente habilitação de crédito foi realizada de forma retardatária e, por isso, a não participação do agravante no ato assemblear se deu pela força normativa do parágrafo 1o do art. 10 da Lei no 11.101/05 que prevê: “na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores”, de modo que a decisão objurgada está em consonância com o ordenamento de regência”.

Já no tocante às alegações de necessidade de alterações do plano, especificamente quanto a deságios, forma específica de pagamentos, etc, não há qualquer condição de acolhimento, pois o plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores, a qual possui soberania, ressaltando-se que foi efetivada a análise acerca da legalidade pelo Juízo “a quo”, não podendo o Judiciário, dentro desse contexto, imiscuir-se em questões de natureza negocial.

A esse respeito:

“(...) O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). (N.U 1020744-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)”.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

““(...) Nos termos do 1o aditivo do contrato, tem-se devidamente comprovado que o imóvel denominado “Fazenda Grão de Ouro”, matrícula no 1.713, foi oferecido em garantia hipotecária de primeiro grau (id. 112100585 - pág. 3)

(...) No entanto, nos termos esclarecidos pelo administrador judicial, “em consulta à Certidão de inteiro teor da Matrícula n. 1.713, emitida em 17/05/2022 e apresentada no bojo do Plano de Recuperação Judicial (id. 86624697 da RJ), não se localizou o registro da hipoteca em favor da Agropecuária Liliana” (id. 115956667 - pág. 7). Tal informação não foi contraposta pela credora, que em resposta afirmou que cabia à recuperanda o dever de promover o registro da hipoteca.

Nesse sentido, em que pese à disposição contratual, entendo que, uma vez ausente o registro, não é possível ter por constituído o direito real à hipoteca.

Veja-se que, nos termos do art. 221 do Código Civil:

O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Em complemento, o artigo 1.227 do mesmo código, expressamente dispõe que:

Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Dessa forma, o crédito deve ser incluído na relação de credores no valor e classe indicada pelo administrador judicial.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial promova a inclusão do crédito de AGROPECUARIA LILIANA LTDA no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 30.740.267,03, na classe quirografária”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024